Tribunal: TJMT
Processo: 1012526-28.2023.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012526-28.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI - CPF: 020.439.529-19 (RECORRENTE), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO CIVIL SEM ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO – EMBARGO DE OBRA E APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO – ARTIGO 71 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 15/1996 – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE ABSOLUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Primeiramente, não há se falar em prescrição, pois,
conforme precedentes do STJ, o termo inicial de contagem da prescrição quinquenal para ajuizamento de ação anulatória de ato administrativo é a data da ciência inequívoca da do auto de infração (notificação).

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovida (município) em face da sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo e nº 980/DEFISC/2018.

A parte promovente interpôs a presente demanda sob o argumento de que lhe foi imputa multa administrativa e embargo de obra em razão de ausência de alvará de construção, entretanto, alega que não foi notificada para regularizar o vício (expedição de alvará).

Por fim, alega que expediu o alvará de construção, todavia o prefeito do município de Tangará da Serra – MT, mesmo com parecer da Secretaria de Fazenda Municipal favorável a nulidade do ato administrativo, convalidou o auto de infração com fundamento em uma suposta evolução indevida de obra.

O artigo 71 da Lei Complementar Municipal (Tangará da Serra – MT) nº 15/1996 dispõe,
in verbis: “
Art. 71.
As obras em andamento, construção ou reformas, que estejam sendo executadas em descumprimento da legislação vigente, bem como as que apresentem riscos de estabilidade em sua execução, com perigo para quem as execute, ou para com terceiros, terão seus proprietários e/ou Responsáveis Técnicos notificados para imediata paralização da obra, ressalvados, em tais casos, a execução de serviços necessários para a sua regularização, sendo que a não observação do prazo fixado para a providência, implicará no imediato embargo da obra, com a aplicação das multas cabíveis.
§ 1º Os prazos de notificações serão de 10 (dez) dias para regularizar situação relativa ao Alvará de Construção, bem como para regularizações relativas a problemas de divisas, tais como: calhas, muros e aberturas.
§ 2º O Auto de Notificação ou Embargo será entregue ao proprietário ou responsável pela sua execução, mediante assinatura no mesmo. Em caso de recusa da ciência, o fiscal deverá arrolar 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas, devendo tal documento ser encaminhado ao setor competente para providências no tocante da lavratura de multas e outras, inclusive de ordem jurídica para a suspensão e/ou demolição parcial ou total da obra.
§ 3º O embargo uma vez interposto somente será levantado após o pagamento das multas lançadas, bem como providências relativas ao cumprimento das normas vigentes e a regularização da obra. (Redação dada pela Lei Complementar nº
26
/1997).”

Ademais, o inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal prevê que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

In casu
, constata-se a ocorrência de nulidade absoluta no auto de infração nº 000825/2018, tendo em vista que impôs embargo de obra e pagamento de multa administrativa sem a notificação do infrator e sem oportunizar a regularização consistente na expedição de alvará de construção para dar continuidade em obra de construção de imóvel.

Vale destacar, que a nulidade absoluta não é passível de convalidação, tendo em vista se tratar de vício insanável.

O artigo nº 55 da Lei nº 9.784, embora trate do processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prevê que
“
em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros
,
os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
”

Ocorre que no presente caso, além de se tratar de nulidade absoluta, a convalidação causa prejuízo direto a terceiro, não podendo a Administração Pública convalidar um ato que se beneficie e prejudique o infrator.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE MULTA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO NÃO CONVALIDA EVENTUAL VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. 1. O cumprimento da penalidade imposta ao administrado (multa por infração de trânsito) não convalida, por si só, a eventual nulidade do procedimento administrativo do qual resultou a sua aplicação. Assim, o pagamento da multa não obsta o conhecimento do recurso administrativo, sendo dever da Administração ressarcir a quantia paga no caso de seu provimento. Com mais razão, não inibe o acesso à via jurisdicional para ver declarada a nulidade do procedimento.

Precedentes: REsp 971.177/RS, Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/04/2008; AgRg no Ag 831.796/SP, Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 03/05/2007). 2. Pacificado por esta Corte o entendimento segundo o qual há necessidade de dupla notificação do infrator para legitimar a imposição de penalidade de trânsito: a primeira por ocasião da lavratura do auto de infração (CTB, art. 280, VI), e a segunda quando do julgamento da regularidade do auto de infração e da imposição da penalidade (CTB, art. 281, caput). Incidência da Súmula 312/STJ. 3. Quanto à necessidade de arquivamento dos autos de infração, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do RESP 822.411/RS, Min. Castro Meira, DJ 04.12.2006, consagrou o entendimento segundo o qual "a teor do art. 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação". 4. Recurso especial provido. (REsp n. 757.421/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe de 4/2/2009.).”

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95
.

A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024